Tribunal: TJDFT
Processo: 0711087-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASAJUD. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no artigo 782, § 3o, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte. Referido dispositivo não impõe ao Juiz o dever de determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade, o que se extrai da própria redação do dispositivo legal faz uso da expressão “pode”.
2. Mera faculdade conferida ao magistrado, tal norma não pode ser interpretada de forma genérica de modo a transferir ao Poder Judiciário a incumbência da parte de realizar as diligências, que estão ao seu alcance e são em seu benefício e interesse. A força de trabalho do juízo deve ser destinada à prática dos atos que fogem à possibilidade de realização pela própria parte. Isso decorre do próprio princípio da cooperação que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o do CPC), ou seja, não pode visto como uma via de mão única que existe somente em favor da parte credora.
3. Assim, considerando que SERASA, SPC e SCPC são bancos de dados privados, disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro e pagamento pelos serviços (já que Serasa Experian é uma empresa privada que cobra pelos serviços de inclusão e retirada de nome dos devedores de seu banco de dados), a inclusão dos nomes dos agravados pode ser feita pelo próprio interessado, sendo desnecessária a intervenção judicial para a efetivação da medida, e, somente em caso de impossibilidade da inscrição pela parte interessada, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.